Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (APELADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), JASMINE MARINHO VIEIRA - CPF: 106.438.274-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001304-13.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADA:

ANGELA MARIA JULIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Ramon Fagundes Botelho,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ANGELA MARIA JULIO
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade do débito, determinando que a requerida remova a restrição nos cadastros de inadimplentes oriunda do débito ora impugnado e a condenou ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, a apelante alega em suas razões que a sentença merece reforma por
ter reconhecido indevidamente a inexigibilidade da fatura de outubro/2019 e condenado a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral
, não obstante a cobrança decorrer de procedimento regular e amparado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Argumenta que
não houve leitura do medidor em setembro de 2019
por impedimento de acesso à unidade consumidora, hipótese em que a norma autoriza a cobrança pela média e o posterior acerto de consumo no mês subsequente.

Alega que a fatura de outubro/2019 apenas refletiu o consumo acumulado e real da unidade,
afastando qualquer alegação de cobrança abusiva
, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do débito, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora, em afronta ao art. 884 do Código Civil

Afirma que
a suspensão do fornecimento de energia
decorreu do inadimplemento da fatura legítima,
configurando exercício regular de direito
, e não ato ilícito indenizável.

Sustenta que
não houve prova de negativação indevida ou constrangimento
, tratando-se de mero dissabor decorrente da própria inadimplência da parte autora. Defende que agiu de acordo com as normas da ANEEL, inexistindo falha na prestação do serviço.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados

improcedentes os pedidos iniciais
,

ou, subsidiariamente
,

caso for mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 318125411).

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pela
manutenção integral da sentença
, ressaltando que a cobrança impugnada é manifestamente indevida e que o laudo pericial constante dos autos, comprovou
irregularidades no sistema de medição
, como

ausência de lacres, incongruência entre o número do medidor instalado e os registros da concessionária, e inexistência de ordem de serviço de troca do medidor
. Afirma que tais desconformidades comprometem a fidedignidade da cobrança e confirmam a falha da concessionária.

Defende a manutenção do
dano moral reconhecido
in re ipsa
, pois a

interrupção indevida de serviço essencial

e a

ameaça de negativação do nome da consumidora
configuram violação à dignidade e aos direitos básicos do consumidor, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a
majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (id. 318125414)

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 318125413.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito
, cinge-se dos autos que
ANGELA MARIA JULIO
ajuizou

a presente ação
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGI,
alegando, em síntese que, é consumidora da requerida desde 2012 e até maio de 2015 o consumo da casa da autora girava em torno de R$179,18 (cento e setenta e nove reais e dezoito centavos). Todavia, no mês de junho de 2015, o consumo começou a ser registrado muito além do que era comum.

Afirma que como não houve regularização, a ré suspendeu o fornecimento, o que fez a autora ingressar com a demanda de número 0069494-44.2015.811.0001, julgada procedente. Informa que no ano de 2016 teve o mesmo problema, ocasionando o ingresso no judiciário por meio dos autos de número 1020440-35.2016.8.11.0041.

Requereu liminarmente a suspensão da cobrança da fatura do mês de Outubro de 2019, no valor de R$ 866,65 (oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), e a determinação de religação de sua Unidade Consumidora no 9014918, e abstenção de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade do débito, determinando que a requerida remova a restrição nos cadastros de inadimplentes oriunda do débito ora impugnado e condenou a parte requerida ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados

improcedentes os pedidos iniciais
,
ou, subsidiariamente
,
caso for mantida a condenação, requer a redução do valor
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem. A controvérsia recursal restringe-se à
legalidade da cobrança de consumo de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2019
,
bem como à
configuração do dano moral
reconhecido em primeiro grau.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a declaração de inexistência da fatura no valor de R$ 866,65(oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente a outubro de 2019.

Em sede de contestação, a requerida defendeu a legalidade da fatura, afirmando que no mês anterior, setembro de 2019, ocorreu um impedimento de leitura no medidor, ocasionando o acerto/acúmulo de consumo na fatura do mês subsequente, objeto da presente lide. Logo, o valor cobrado no mês de outubro corresponderia ao consumo não faturado em setembro, somado ao consumo faturado em outubro.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do Histórico de Consumo, a média registrada durante o período contestado pela autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a irresignação da mesma não tem fundamento.

Isso porque, o valor faturado referente ao mês contestado, supera e muito a média de consumo da parte autora, que não ultrapassava, o início do ano de 2019, a média de R$300,00 a R$400,00 reais mensais, conforme extrato do ano de 2019 anexado no Id. 318124927.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da parte autora, sendo que tal incumbência competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, merece ser mantida a sentença, que declarou inexigível a fatura referente ao mês de outubro de 2019, no valor de R$ 866,65 (oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) devendo ser desconstituída e reemitidas a cobrança, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores a Outubro de 2019.

Além disso, a requerida/apelante também não encaminhou à requerente nenhuma notificação quanto a qualquer irregularidade na unidade consumidora, além de proceder a suspensão no fornecimento de energia, mesmo com as faturas sendo contestadas administrativamente, o que, por consequência, configurou ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
– ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida. A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura contestada na seara administrativa, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.”
(TJ-MT 10215396920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Quanto a quantificação do dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, merece ser mantido o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, consoante situação
em casos correlatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada
, e, por consequência,
majoro,

os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026